Tribunal: TJDFT
Processo: 0734387-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. FRAUDE. GRAVAME INDEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A indevida inclusão de gravame junto ao registro de veículo, cuja alienação fiduciária foi contratada mediante fraude, configura falha na prestação de serviço. O apelado foi prejudicado por ato de terceiros do qual não possui qualquer relação jurídica.
2. Assim, incide a responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
3. Impõe-se ao banco apelante a reparação dos danos morais causados ao apelante, uma vez que foi surpreendido com a inscrição indevida de gravame de alienação fiduciária sobre o seu veículo. A frustração decorrente da impossibilidade de dispor livremente de seu patrimônio, em virtude de gravame registrado por conduta ilícita da parte recorrente, transcende a esfera do mero aborrecimento o que evidencia a existência de dano moral a ser indenizado.
4. De acordo com o princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado pela parte que deu causa à propositura da ação.
5. Recurso desprovido.